Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735599-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELLA LEME DA COSTA AGRAVADO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Izabella Leme da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guara (ID 107067138 do processo n. 0706189-07.2021.8.07.0014) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Foto Show Eventos Ltda. contra a ora agravante, rejeitou a exceção de pre-executividade apresentada. Em suas razões recursais (ID 30510712), sustenta a agravante que “adimpliu R$1.848,00 (mil oitocentos e quarenta e oito reais), equivalente ao valor inicial da nota promissória, restando apenas o valor de R$245,70 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) a ser pago”. Alega que “é cabível a exceção de pré-executividade nos casos em que seu objeto pode ser reconhecido de ofício pelo Magistrado ou que as matérias discutidas não demandem dilação probatória”. Aponta que o objeto da exceção de pré-executividade é o “pagamento, tendo a agravante trazido a prova do pagamento do título, o que sequer foi contestado pela agravada”, que “ficou na confortável e burocrática posição de sustentar a autonomia e abstração da nota promissória”. Defende que “não ha que se falar em literalidade, autonomia e abstração aplicáveis aos títulos de crédito, pois no caso em concreto não houve a circulação da cártula”. Defende que, “em se tratando de nota promissória vinculada a um contrato, e necessário que o exequente junte aos autos o seu instrumento”. Aduz que, no caso, “a agravada reteve a nota promissória para fins de garantir o contrato de compra e venda, o que retira de plano a abstração e autonomia do título”. Impugna os precedentes avocados pela decisão recorrida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reconhecimento do excesso de execução, reduzindo o valor da dívida a R$245,70 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos). Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante suscetível de apreciação pela via dos embargos à execução. No tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Na hipótese, a agravante defende que a nota promissória executada está vinculada a contrato de compra e venda e que, referente a este negócio jurídico, quitou 11 (onze) das 12 (doze) prestações avençadas, de forma que há excesso de execução do total da cártula. Ocorre que as matérias de excesso à execução ou pagamento parcial, a princípio, não estão sujeitas à alegação em exceção de pré-executividade, notadamente, quando há necessidade de dilação probatória, como é o caso dos autos. Com efeito, não é possível verificar, de plano, a correlação entre a nota promissória, dotada de autonomia e abstração, e o contrato de compra e venda alegado, que sequer foi juntado. Os documentos trazidos pela agravante são, em um primeiro momento, insuficientes para o referido intuito, demandando dilação probatória, que só é possível no âmbito de embargos à execução. Sobre o assunto, já decidiu esse e. Tribunal, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. (...) 5. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 6. A insurgência relativa ao excesso de execução, na forma do artigo 917, inciso III, do CPC, consubstanciado na cobrança de valor indevido em face de abusividade de encargo aplicado à dívida, não é cognoscível de ofício no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade, dependendo para tanto de pedido deduzido em sede de embargos à execução. (...) 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1358734, 07168387320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCEÇÃO DEPRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. CONTROVÉRSIA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 2. No caso dos autos, a impugnação relativa a suposto pagamento parcial, não reconhecido pelo credor, demanda dilação probatória e análise da correta imputação do pagamento, relativamente a outras obrigações do devedor, sendo, portanto, inadequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n. 1363978, 07223983020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora